Tribunal: TJPA
Processo: 0052607-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052607-08.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ANDRE LUIZ VALDECIR GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: ELISABETH CHRISTINA PUGA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE POR FALHA EM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos e obrigação de fazer, condenando a operadora de saúde ao pagamento de R$ 150.000,00 e ao custeio de cirurgia reparadora. O recurso busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde deve ser responsabilizada por falha na prestação de serviço médico-hospitalar prestado em hospital de sua rede; (ii) o valor indenizatório arbitrado deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a falha na prestação do serviço, com retardo injustificado na intervenção cirúrgica e ausência de prontuário médico, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.
4. Danos morais e estéticos caracterizados, mas passíveis de reparação mediante cirurgia, impondo-se a redução do valor indenizatório para R$ 30.000,00, dividido igualmente entre as duas rubricas, observados os critérios da proporcionalidade e da extensão do dano.
5. Mantida a obrigação de fazer consistente no custeio de cirurgia plástica reparadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falha na prestação de serviço médico-hospitalar realizado em hospital de sua rede, sendo irrelevante a alegação de autonomia técnica dos profissionais. 2. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve guardar correspondência com a extensão do dano, podendo ser reduzido quando presente possibilidade técnica de reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54 e 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face da sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém do Estado do Pará nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Obrigação de Fazer, ajuizada por ELISABETH CHRISTINA PUGA MARTINS.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$- 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais e estéticos, cujo valor será corrigido desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento de nova cirurgia reparatória para minimizar a cicatriz abdominal da autora apelante.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados

em 10% sobre o valor da condenação.

Determino o arquivamento do feito após o transcurso do prazo recursal, procedendo às

anotações e baixas devidas.”

Nas razões recursais, a apelante argumenta a inexistência de responsabilidade da operadora de saúde pelos atos dos médicos vinculados à sua rede credenciada, invocando a ausência de vínculo direto e a atuação profissional autônoma, ausência de prova de erro médico ou falha na prestação do serviço, inexistência de nexo causal entre a conduta dos prepostos e os danos sofridos pela autora, desproporcionalidade do montante indenizatório arbitrado a título de danos morais e estéticos, sugerindo, ad argumentandum, sua minoração e eventual exclusão da obrigação de custear cirurgia plástica por se tratar de procedimento de natureza estética e não funcional.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, a redução equitativa do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas (ID 296437287).

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém
, data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia central devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em determinar se a operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. deve ser responsabilizada civilmente pelos danos morais e estéticos alegadamente sofridos por sua beneficiária, ELISABETH CHRISTINA PUGA MARTINS, em razão de falhas na prestação do serviço médico-hospitalar, prestado em hospital de sua própria rede, que culminaram em agravamento do quadro de apendicite, necessidade de nova cirurgia e posterior deformidade abdominal. O cerne do recurso está, pois, em definir: se houve falha no atendimento prestado à autora e se esta é juridicamente imputável à operadora de saúde, à luz do regime de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, se os danos alegados restaram efetivamente comprovados e se o valor indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido ou mitigado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A relação jurídica que envolve as partes insere-se no âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de contrato de prestação de serviços médicos mantido entre pessoa física e instituição privada prestadora de assistência à saúde, com caráter nitidamente oneroso e continuado. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores firmou entendimento de que o plano de saúde responde objetivamente por eventuais falhas ocorridas na execução dos serviços que oferece diretamente ou por meio de sua rede credenciada, nos termos do art. 14 do CDC, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, a autora demonstrou que procurou atendimento na emergência do hospital da operadora em 01 de maio de 2009, com forte dor abdominal, sendo inicialmente tratada com medicação paliativa, mas sem solução do quadro clínico. O diagnóstico definitivo de apendicite supurada apenas ocorreu em 03 de maio, tendo sido submetida à cirurgia nesse mesmo dia. Após o procedimento, desenvolveu infecção abdominal e, posteriormente, hérnia incisional, sendo submetida a nova cirurgia, da qual decorreu evidente deformidade abdominal. O lapso temporal entre a apresentação do quadro clínico e a devida intervenção cirúrgica revela omissão na conduta médica, por retardo injustificável diante de patologia aguda e sabidamente evolutiva, como é o caso da apendicite.

A perícia judicial, a cargo do Dr. André Oliveira, cirurgião geral e coloproctologista, ratifica que o atendimento inicial foi aparentemente compatível com o quadro apresentado, mas destaca que, em casos como o descrito, a evolução da doença pode agravar-se de forma rápida e irreversível. O perito registrou que não foi possível aferir, com precisão, a evolução clínica da paciente no período crítico, em razão da ausência do prontuário médico, documento cuja apresentação era obrigação da própria operadora demandada. Tal omissão processual tem peso probatório relevante e autoriza a inversão do ônus da prova em desfavor da parte que tinha o dever de conservação e exibição do documento, o que agrava a responsabilidade da ré e corrobora os indícios constantes nos autos.

A responsabilidade da operadora de saúde decorre não apenas de sua condição de fornecedora de serviços, mas também do fato de que o atendimento ocorreu em unidade hospitalar própria, com profissionais diretamente vinculados à sua estrutura. Em tais hipóteses, a jurisprudência e a doutrina reconhecem a responsabilidade direta da instituição, sendo irrelevante a discussão sobre eventual autonomia técnica do médico, uma vez que este atua dentro do ambiente organizacional e sob as regras de conduta definidas pela ré.

Quanto aos danos morais e estéticos, embora se reconheça a existência de sofrimento físico e psicológico da autora, bem como a deformidade estética residual decorrente das cirurgias e da evolução infecciosa, é imprescindível ponderar que tais consequências não se revelam permanentes ou incapacitantes. Conforme os próprios documentos médicos acostados aos autos, há viabilidade técnica de reversão parcial ou total da deformidade, o que, inclusive, foi reconhecido na sentença de origem mediante a imposição de obrigação de fazer à ré, consistente no custeio da cirurgia reparadora.

A medicina especializada reconhece que as deformidades abdominais causadas por hérnias incisionais, como a verificada no presente caso, podem ser corrigidas com eficácia por meio de procedimentos cirúrgicos adequados. Em situações em que a alteração estética é mais evidente, é comum a realização conjunta da cirurgia de correção da hérnia com a chamada abdominoplastia, técnica que permite a retirada do excesso de pele e gordura da região afetada, ao mesmo tempo em que reforça a parede abdominal. Essa abordagem combinada tem se mostrado eficaz tanto na recuperação funcional quanto na melhoria da aparência estética do paciente, conforme práticas amplamente adotadas na cirurgia reparadora moderna. Assim, diante da existência de método reconhecido e seguro para tratar a deformidade apresentada, conclui-se que se trata de um dano reparável, o que deve ser considerado na fixação do valor indenizatório.

À luz desse cenário, embora não se desconsidere o abalo moral da recorrida, a intensidade do dano e a repercussão estética decorrente do evento danoso não justificam o valor inicialmente arbitrado, sob pena de se incorrer em desvio compensatório. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização deve guardar correspondência com a extensão real do dano, devendo-se atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que norteiam a fixação judicial de valores compensatórios.

Considerando tais premissas, entendo por bem reduzir o valor da indenização fixada na origem para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que se mostra mais equânime, adequado à função pedagógica da condenação e compatível com a reversibilidade técnica do dano estético. Divido o montante em partes iguais entre dano moral (R$ 15.000,00) e dano estético (R$ 15.000,00), valores esses que deverão ser atualizados monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme preceitua a Súmula 54 do STJ.

Mantém-se a condenação à obrigação de fazer, consistente na realização da cirurgia plástica reparadora, bem como a condenação nas verbas de sucumbência, com a devida adequação do percentual sobre o novo valor da condenação, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais e estéticos para o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025